Tribunal: TJDFT
Processo: 0701567-53.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701567-53.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CELINA TEIXEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA CELINA TEIXEIRA, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no pje 0747078-60.2022.8.07.0016, Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal. A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que seja determinado ao Distrito Federal, a marcação de exame de DENSITOMETRIA ÓSSEA - RADIODIAGNÓSTICO, MAMOGRAFIA BILATERAL PARA SCREENING (ROTINA) e CONSULTA EM REUMATOLOGIA - GERAL, nos termos da prescrição médica, ID 135246959,do feito original. Aduz que a probabilidade do direito foi demonstrada, em razão de ter a agravante indicação dos procedimentos médicos, lavrada por médico qualificado, com relatório completo e circunstanciado, efetuando uma análise discriminativa das questões mais elementares relacionadas com a saúde da paciente. Afirma que o procedimento é urgente, pois, conforme relatório médico, há necessidade de obtenção dos tratamentos prescritos, para elucidar o seu quadro clínico de saúde, tendo em vista ser a agravante portadora de neoplasia maligna, haver riscos de agravamento de seu quadro clínico e o risco de óbito, decorrentes da demora no atendimento. Esclarece ainda a agravante, que o prazo estabelecido pela Lei no 12.732/2012 que determina ao ente público fornecer exames e consultas para os pacientes com neoplasia maligna está sendo violado. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência. A agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça a agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. Por meio do Ofício no 12168/2022, de 17/08/2022, a Defensoria Pública solicitou à Superintendência da Região de Saúde Central, a adoção das providências necessárias para que a agravante possa realizar Mamografia Bilateral para Screening, Densitometria Ossea Radiodiagnostico, consulta em Mastologia, e consulta em Reumatologia, com a maior brevidade possível para recuperação de sua saúde, requisitando informações sobre tempo estimado de espera; quantas pessoas atualmente aguardam o mesmo serviço; qual a posição ocupada pela paciente na fila de espera, se houver, e quais são as dificuldades que impedem o acesso imediato ao tratamento prescrito. Com a resposta, ID 126317769, verifica-se que houve manifestação da Central de Regulação Ambulatorial, informando que: com relação ao exame de Densitometria Ossea - Radiodiagnostico, a agravante foi inserida no sistema em 14/06/2022, em prioridade amarela, e atualmente estão sendo inseridas as solicitações inseridas em maio/2022, para a mesma prioridade clínica; com relação ao exame Mamografia Bilateral para Screening, a agravante foi inserida no sistema em 14/06/2022, em prioridade azul, atendimento eletivo, e atualmente estão sendo agendadas as solicitações inseridas em março/2022, para a mesma prioridade clínica; com relação a consulta em reumatologia geral, a agravante foi inserida em 22/12/2021,em prioridade verde, não urgente, e atualmente estão sendo agendadas as solicitações inseridas em dezembro/2021 para a mesma prioridade clínica; complementarmente informaram que as marcações ocorrem por prioridade dos pacientes em espera, ordem cronológica de inserção e vagas disponíveis pelas unidades executantes. Tendo em vista o momento vivido, sob os efeitos de uma pandemia, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação de Internação Hospitalar. O laudo médico apresentado, ID 135246959, não possui relato fundamentado quanto a urgência dos procedimentos prescritos, e consequente agravamento do quadro de saúde da agravante, nem menciona o risco de óbito. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, devendo ser esclarecida a atual classificação, posição na lista de espera, se houver, e previsão de agendamento. I. Brasília/DF, 12 de setembro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito